Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Coisa julgada. As cobranças indicadas foram declaradas inexistentes por decisão judicial, conforme determinação contida no processo de número 0705126-31.2018.8.07.0020, decisão de ID. 33722165, razão pela qual há coisa julgada quanto ao pedido de declaração de inexistência dos débitos. Quanto aos danos morais reconhecidos naquele processo, tiverem como fundamento a suspensão do contrato de plano de saúde, ao passo que no presente processo se embasa na inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Afasta-se, pois, a preliminar de coisa julgada.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de plano de saúde. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes pelo réu, em razão de dívidas vencidas em 20/08/2019, no valor de R$ 231,80, e 10/09/2019, no valor de R$960,30, referente ao contrato no 02464179000163. Conforme indicado, as referidas cobranças foram declaradas inexistentes por decisão judicial (processo de número 0705126-31.2018.8.07.0020, decisão de ID. 33722165). Indevida, pois, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
4 – Danos morais. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O apontamento imotivado nos serviços de proteção ao crédito atinge a honra objetiva da pessoa física, dando ensejo ao dever de reparação por dano moral. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1370846, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD, Acórdão 1368402, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Acórdão 1361331, ANTONIO FERNANDES DA LUZ). O caso em exame é agravado pela circunstância de tratar-se de débito anteriormente declarado inexistente. O valor fixado na origem, mostra-se, pois, adequado, de modo que se confirma a sentença pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L